Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702254-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: WANDERICO DE BASTOS D E S P A C H O O presente Agravo de Instrumento foi interposto em 24/01/2024, oportunidade em que o recorrente compareceu espontaneamente aos autos, em 31/01/2024, para juntar o recolhimento do preparo em dobro. Considerando que as Guias de Recurso e Comprovantes de Pagamento de Títulos (guias de IDs 55396500 e 55396501; e pagamentos de IDs 55396504 e 55396507) apresentam comprovante de quitação e guia com numeração divergente (IDs 55396507 e 55396500, respectivamente), intime-se o autor apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o comprovante de pagamento correspondente à aludida guia de recurso, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). P. I. Brasília-DF, 1o de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator